Tribunal: STF
Processo: RE 1306304
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Município de Paraíso do Tocantins interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado: 



    “APELAÇÃO-REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CONSTANTE NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DA SENTENÇA. EFETUADO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAÍSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO ESTADO DO TOCANTINS DESPROVIDO.



    - Em recente julgado do STJ em rito repetitivo, discutindo o Tema 106 (24/05/2017 e publicada em 31/05/2017), a Corte Superior determinou a suspensão dos processos que envolvem o fornecimento de tratamento médico, nos casos de fornecimento de fármacos que não estejam no rol de medicamentos do SUS. Contudo, orientou que fica a cargo do Julgador, a análise da necessidade de urgência para cada caso específico, o que justifica a deliberação que determinou o fornecimento do medicamento na presente ação. 



    - Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III), ao dispor sobre a dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias individuais, como fundamento do Estado Democrático de Direito, reconheceu que o Estado existe em função da pessoa humana, uma vez que sua finalidade precípua é o próprio ser humano. Nesta senda, é inegável que a dignidade do assistido depende do fornecimento do medicamento prescrito, necessário à sua sobrevivência. 



    - Além disso, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas...” (artigo 196, da CF). 



    - Ademais, a Lei Federal nº 8.080/90, com fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como um direito de todos e dever solidário entre União, Estados Membros, Distrito Federal e Municípios, de modo que a princípio qualquer dessas entidades têm legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. 



    - Cabe, portanto, ao Poder Público, em cada uma das esferas, fornecer aos cidadãos todos os insumos medicamentosos para que a saúde deles seja preservada e recuperada. 



    - Não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde. 



    - Consequentemente, correta a sentença de 1º grau, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerente, determinando ao requerido o fornecimento do tratamento médico prescrito por Profissional Médico e indispensável à sobrevivência da recorrida, conforme necessidade apresentada nos laudos médicos, por se tratar de doença grave. 



    - A inovação recursal quanto a matérias não discutidas na instância inferior constitui ofensa direta ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, representando supressão de instância.



    - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da ação. 



    - Desprovido o recurso interposto pelo Estado do Tocantins. Provimento parcial do recurso interposto pelo Município de Paraíso do Tocantins, tão somente para reduzir a multa cominatória ao patamar de R$ 300,00 por dia, limitados a 30 dias, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau, que dou por bem reexaminada.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 196 da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que:



    “Ao condenar o recorrente a realização de procedimento cirúrgico à recorrida, deu entendimento que todos os entes federados possuem competência irrestrita em relação a todas as questões relacionadas à saúde, o que geraria ineficiência na prestação dos serviços relacionados à saúde.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo esse obrigado a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos. 



    No presente caso, conforme expressamente consignado no acórdão impugnado, “restou demonstrado de forma inconteste que a recorrida RENATA SANTOS SILVA necessita da a realização de avaliação/consulta com médico especialista em OTORRINOLARINGOLOGIA, necessário ao tratamento da enfermidade denominada AMIGDALITE CRÔNICA CID (J35.0) da qual é a autora portadora, visando avaliar a necessidade de intervenção de procedimento cirúrgico, conforme documentos em anexo”.



    Diga-se, ainda, que tal decisão encontra-se em sintonia com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, que entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados, medicamentos de que necessitam para sua sobrevivência. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777-AgR/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE medicamentos. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/11). 



    Ademais, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 677.280/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 562.703/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 20/4/07).



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 910.946/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/5/16; ARE nº 929.658/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/16/9/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente